Tribunal: TJBA
Processo: 8115871-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115871-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIA REGINA COUTINHO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo e Previdenciário. Apelação Cível. Servidor público estadual ativo. Regime Próprio de Previdência Social (FUNPREV). Alegação de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória. Tema 163 da Repercussão Geral do STF. Necessidade de comprovação da base de cálculo. Contracheques genéricos. Ônus da prova do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se buscava a declaração de ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre determinadas verbas percebidas em sua remuneração, bem como a restituição dos valores supostamente descontados de forma indevida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve incidência indevida de contribuição previdenciária sobre verbas alegadamente indenizatórias ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual ativo; (ii) verificar se a prova documental apresentada, consistente em contracheques genéricos, é suficiente para demonstrar que tais verbas integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária; (iii) definir a aplicabilidade, no caso concreto, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A tese firmada no Tema 163 do STF, embora estabeleça a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, não possui aplicação automática, exigindo a demonstração concreta de que as rubricas impugnadas foram efetivamente incluídas na base de cálculo da contribuição, bem como a análise de sua natureza jurídica à luz da legislação estadual aplicável. 4. Os contracheques juntados aos autos não discriminam as rubricas que compuseram a base de cálculo do desconto previdenciário, tampouco demonstram o pagamento de diversas verbas apontadas pela autora, não se desincumbindo este do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. A legislação estadual (Lei nº 11.357/2009 e Lei nº 6.677/94) já prevê expressamente as parcelas que integram e as que não integram a base contributiva do FUNPREV, sendo imprescindível, para o reconhecimento de eventual ilegalidade, a prova efetiva da incidência da contribuição sobre verbas legalmente excluídas, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 70 e 71; Lei Estadual nº 6.677/94. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso; TJBA, Apelação nº 8077780-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 01.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.